Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-11.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
RECESSO FORENSE
PJE – HABEAS CORPUS 1019666772.2019 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus interposto pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes (Defensor Público) em favor de LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS, em face de constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Barra do Graças, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta que o Paciente foi preso em flagrante delito aos 24/12/2019, por suposta pratica crime tipificado no artigo 33, da Lei n.o 11.143/2006.
Alega que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, para a garantia da ordem pública com base na gravidade abstrata da conduta, sem declinar um dado concreto que revelasse a sua periculosidade ou indicação de risco à ordem pública.
Finaliza aduzindo que configura constrangimento ilegal a decretação de prisão preventiva, apenas na gravidade abstrata do delito.
Requer a concessão de liminar, a fim de que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, em especial, os depoimentos dos Policiais que procederam a prisão em flagrante, o Impetrante se encontrava na posse de 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente (cocaína), atestada como tal por laudo exarado pela Politec, incorrendo portanto, na prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343./2006, na “elementar trazer consigo”.
Inclusive, inquirido a respeito do delito perpetrado, perante a Autoridade Policial da 1a Delegacia de Polícia de Barra do Garças, confessa que dispensou a “droga”, in verbis:
[...]Que de fato, quando viu a guarnição PM o interrogando dispensado a “a droga” que lhe pertence, sendo 16 trouxinhas de cocaína, as quais, estavam acondicionadas em uma carteira de cigarro; Que havia adquirido a “droga”, sendo ainda, “óleo” (pedra de crack tendo na sequencia virado a mesma fazendo uso de água “borricada”, Que pagou R$ 100 (cem reais) pelo óleo), tendo adquirido o entorpecente de uma pessoa que encontrou no Porto do Baé...”.
Diversamente do alegado pela defesa, a prisão preventiva não está baseada na gravidade abstrata da conduta e, sim em fortes indícios de materialidade e autoria, consubstanciado sobretudo na confissão do Paciente e apreensão da droga.
Assim, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, pela conduta delitiva reiterada da traficância, dentre a pratica de outros crimes, conforme id n.o29055998.
Destarte, “a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, promova-se a distribuição, na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista